Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-26.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000713-26.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAIME CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 010.177.555-58 (AGRAVADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA - ARGUIÇÃO AFASTADA - NEXO CAUSAL - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data a data do acidente, e pode ser alterada para a data da consolidação das lesões ou do pagamento parcial na via administrativa.

A arguição de tese não apresentada no momento oportuno configura inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento, por haver vedação legal.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente

improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação Cível.

O agravante sustenta a ocorrência da prescrição trienal uma vez que o acidente teria ocorrido em 02-10-2016 e a Ação protocolada somente em 21-01-2020.

Aduz que “
em observância aos documentos juntados pelo agravado, nenhum consta que este ficou em tratamento durante esse lapso temporal. Ao contrário, nos documentos juntados apenas existe documentação médica de tratamento no ano de 2016 e do pagamento administrativo, não comprovando, portanto, que o autor esteve em tratamento até o ajuizamento desta ação
”.

Diz que “
não se está aqui duvidando da idoneidade da conclusão médica referente à invalidez. O apelante pode até estar realmente incapacitado para o trabalho. O que não restou satisfatoriamente comprovado é que esta invalidez decorra do acidente automobilístico ocorrido em 2016 e que só em 2020 restou declarada com o laudo judicial
”.

Alega que, quanto aos honorários sucumbenciais, deve ser aplicado o §2o do art. 85 do CPC e a redução da verba honorária conforme os percentuais estabelecidos nesse dispositivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

Alega que houve a ocorrência da prescrição.

Como já ressaltado na monocrática, “
o termo inicial de contagem da prescrição é a data do acidente, e pode ser alterada para a data da consolidação das lesões ou do
pagamento parcial na via administrativa
”.

Neste caso, como o pagamento na via administrativa foi inferior ao realmente devido, o termo inicial deve ser fixado a partir desta data, isto é, 26-01-2017 (Id. no 132412182 – pág. 111), e não do dia do acidente. Desse modo, como a Ação foi protocolada em 21-01-2020, não ocorreu a prescrição.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR AFASTADA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO -
PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR
- PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento, não implicando em supressão de instância.
A pretensão de cobrança e a de recebimento de diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o dia do pagamento administrativo considerado a menor
. (REsp n.1.418.347/MG)

(TJ-MT - AC: 10023231320168110003 MT, Data de Julgamento: 28/02/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2018)

As alegações de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito e de equívoco no estabelecimento da verba honorária não foram objetos do Recurso interposto, sendo, portanto, desnecessária manifestação no Acórdão sobre o assunto, por se tratar de inovação recursal.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente e portanto é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino à agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022